Tribunal: STF
Processo: AO 2093
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por Sérgio Roberto de Andrade Rebouças contra acórdão emanado da colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal, do qual fui designado redator para o acórdão, e que está assim ementado:



    “Penal e processual penal. Embargos de declaração em ação originária. Crimes de inexigibilidade indevida de licitação, peculato e falsificação de documento público em concurso de pessoas. Omissão no voto vencido quanto à dosimetria do crime de inexigibilidade indevida de licitação praticado por Sérgio Roberto de Andrade Rebouças. Não fixação da pena pelo Ministro Ricardo Lewandowski. Reconhecimento de omissão. Contradição diante da desproporcionalidade da pena fixada para tal embargante para o crime de peculato com relação aos demais réus. Omissão na fixação da pena pecuniária dos réus quanto ao crime de inexigibilidade indevida de licitação. Ocorrência. Demais vícios apontados. Inexistência. Embargos de Sérgio Roberto de Andrade Rebouças parcialmente acolhidos. Embargos do Ministério Público Federal acolhidos. Embargos dos demais réus dos quais se conhece, sem, contudo, acolhê-los. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por cinco dos réus e pelo Ministério Público Federal contra acórdão mediante o qual a Segunda Turma deu parcial provimento às apelações interpostas contra sentença de condenação dos réus a penas privativas de liberdade e multas pelas práticas dos delitos de inexigibilidade indevida de licitação, peculato e falsificação de documento público em concurso de pessoas. 



    II. Questões em discussão 



    2. Rogério Jussier Ramalho alega omissão em relação à ausência de apreciação da prova quanto a sua participação no crime de peculato e prescrição dos crimes de inexigibilidade indevida de licitação e de falsificação de documento público. 



    3. Joumar Batista Câmara alega omissão quanto ao regime de cumprimento da pena para o crime de peculato e contradição na sua condenação por participação no crime de peculato. 



    4. Sérgio Roberto de Andrade Rebouças alega omissão no voto vencido do Ministro Ricardo Lewandowski quanto à dosimetria do crime de inexigibilidade indevida de licitação e contradição relativa à desproporcionalidade da pena fixada para ele para o crime de peculato com relação aos demais réus. 



    5. Welbert Marinho Accioly alega contradição quanto à não aplicação do princípio da consunção entre os crimes de peculato e inexigibilidade indevida de licitação, bem como omissão na análise do pleito de revisão da dosimetria da pena do crime de peculato. 



    6. Valter Sandi de Oliveira Costa alega contradição na desclassificação do peculato doloso para culposo com relação ao réu Antônio Patriota de Aguiar e a manutenção da sua própria condenação; contradição na análise do conteúdo das interceptações telefônicas para sua condenação; violação do contraditório e da ampla defesa por ausência de defesa técnica; ausência de intimação acerca da expedição de carta precatória para inquirição de testemunha de defesa; e contradições na dosimetria das penas. 



    7. O Ministério Público Federal alega haver omissão no julgado, ante a ausência de redução proporcional da pena de multa fixada para o crime de inexigibilidade indevida de licitação. 



    III. Razões de decidir 



    8. Ao acolher integralmente a preliminar suscitada por Sérgio Roberto de Andrade Rebouças, o Ministro Ricardo Lewandowski, em seu voto que restou vencido, não enfrentou as demais questões de mérito, contrariando o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    9. Ao referendar a dosimetria quanto à culpabilidade de Sérgio Roberto de Andrade Rebouças no crime de peculato, o aresto embargado foi contraditório, visto que, justamente em razão do reconhecimento de desproporcionalidade na dosimetria, foram redimensionadas as penas relativas ao crime de inexigibilidade indevida de licitação, embora as penas de ambos os delitos tenham sido justificadas com base nas mesmas circunstâncias judiciais. 



    10. O acórdão embargado foi omisso ao redimensionar a pena privativa de liberdade referente ao crime de inexigibilidade indevida de licitação para todos os acusados, mas não realizar a correspondente alteração da pena de multa prevista para o delito do art. 89 da Lei nº 8.666/93. 



    11. As questões apontadas pelos demais embargantes foram abordadas no acórdão questionado, e as conclusões foram devidamente fundamentadas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. 



    IV. Dispositivo 



    12. Embargos de declaração de Sérgio Roberto de Andrade Rebouças parcialmente acolhidos para se reduzir a pena-base do crime do art. 312 do Código Penal, com relação ao embargante, ao patamar de 5 anos de reclusão, a qual resta definitiva, pois estão ausentes agravantes, atenuantes, majorantes ou minorantes, mantendo-se os demais termos do acórdão relativos à pena. 



    13. Embargos de declaração do Ministério Público Federal acolhidos para se redimensionar a pena de multa relativa ao crime do art. 89 da Lei nº 8.666/93, para todos os acusados, para o patamar de 25 dias-multa, no valor unitário mínimo. 



    14. Embargos de declaração dos demais réus dos quais se conhece, sem, contudo, acolhê-los, mantendo-se o acórdão quanto ao restante.”



    Sustenta-se nos presentes aclaratórios que há questão de ordem pública que deve ser conhecida de ofício relacionada ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do embargante.



    Nesse sentido, aduz-se:



    “A competência para processar e julgar o recurso defensivo foi deslocada para esse E. Supremo Tribunal Federal, pela ocorrência da hipótese do art. 102, inc. I, letra “n”, da Constituição Federal (peça nº 150, f. 200/210).



    (...)



    A sentença que condenou SÉRGIO ROBERTO DE ANDRADE REBOUÇAS pela prática dos crimes de peculato, inexigibilidade indevida de licitação, e falsificação de documento público foi proferida aos 16 de setembro de 2011 (peça nº 146, f. 123/207). 



    Na oportunidade, as penas do Embargante foram assim fixadas: 7 (sete) anos de reclusão pela prática do delito de peculato; 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de detenção, pela prática do crime de inexigibilidade indevida de licitação; e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime de falsificação de documento público. 



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte tomou ciência da r. sentença e não recorreu (peça nº 147, f. 6). 



    Aos 27 de setembro de 2011 a sentença foi publicada no Diário de Justiça (peça nº 147, f. 7/21).



    SÉRGIO REBOUÇAS interpôs recurso de apelação, suscitando, dentre outras teses, a reforma da dosimetria das penas fixadas na r. sentença (peça nº 147, f. 161; peça nº 148, f. 158/187). 



    Em sessão de julgamento realizada aos 3 de setembro de 2019, essa Col. 2ª Turma do E. Supremo Tribunal Federal deu parcial provimento recurso de SÉRGIO REBOUÇAS para, mantendo a sua condenação, redimensionar a pena imposta na r. sentença em relação ao crime de inexigibilidade indevida de licitação diminuindo-a de 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de detenção (peça nº 78). 



    Foram postos embargos de declaração pelo Embargante, por outros corréus e pelo Ministério Público (peças nº 80, 82, 84 86, 88 e 155). 



    Em 27 de novembro de 2024, esta Col. 2ª Turma do E. Supremo Tribunal Federal acolheu parcialmente os embargos de declaração de SÉRGIO REBOUÇAS para reduzir a pena-base do crime de peculato ao patamar de 5 (cinco) anos; além disso, acolheu os embargos de declaração do Ministério Público Federal para redimensionar a pena de multa, relativa ao crime de inexibilidade indevida de licitação, de 65 dias-multa para 25 dias-multa. 



    Nesse cenário, deve ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Embargante.



    (...)



    Considerando as penas concretamente aplicadas no v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, integrado pelo v. acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração de SÉRGIO REBOUÇAS e que também acolheu integralmente os embargos de declaração ministeriais, nos termos do art. 109, inc. III e IV, do Código Penal, tem-se o seguinte cenário: 



    Delito/ Pena em concreto/Prazo Prescricional 



    Peculato/5 anos/12 anos (CP, art. 109, inc. III) 



    Inexigibilidade indevida de licitação/3 anos e 6 meses/8 anos (CP, art. 109, inc. IV) 



    Falsificação de documento público/2 anos e 6 meses/8 anos (CP, art. 109, inc. IV) 



    No caso, transcorreram mais de 12 (doze) anos entre dois marcos interruptivos da prescrição previstos no art. 117 , inc. IV, do Código Penal: o primeiro, a sentença condenatória, proferida aos 27 de setembro de 2011; o segundo, o acórdão dos embargos de declaração, que integraram o acórdão condenatório, julgado em 27 de novembro de 2024 e publicado em 13 de março de 2025.”



    Relembro que a presente ação originária versa sobre recursos de apelação interpostos pelos réus Antônio Patriota de Aguiar, Elias Avelino dos Santos, Jaelson de Lima, Joumar Batista da Câmara, Rogério Jussier Ramalho, Sérgio Roberto de Andrade Rebouças, Valter Sandi de Oliveira Costa e Welber Marinho Accioly nos autos da Ação Penal nº 001.03.0254524-4, julgada pela 8ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN, sendo os autos encaminhados a esta Suprema Corte por força do art. 102, inciso I, alínea n, da CF/88. 



    Em 9 de maio de 2005, a denúncia oferecida contra os réus foi recebida, sendo-lhes imputada a prática dos crimes de peculato, fraude à licitação, falsificação de documento público, falsidade ideológica e formação de quadrilha. 



    Isso porque, em apertada síntese, no mês de agosto de 2002, ajustaram a contratação direta pelo DETRAN/RN de empresa com o objetivo de adquirir 32.108 livros de educação para o trânsito, com superfaturamento na ordem de 373%. 



    Além disso, pagaram por livros não recebidos, causando prejuízo de aproximadamente R$ 800 mil ao erário, apoderando-se do produto do crime. 



    Por sentença proferida aos 16 de setembro de 2011, o embargante foi condenado nas seguintes penas:



    “- Sérgio Roberto de Andrade Rebouças, pelo crime de peculato (art. 312, § 1º, do CP), à pena de 7 anos de reclusão e 90 dias-multa; pelo crime de inexigibilidade indevida de licitação, à pena de 4 anos e 10 meses de detenção e 65 dias-multa; e, pelo crime de falsificação de documento público (art. 297, § 2º, do CP), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 35 dias-multa;”



    Diante do fato de oito desembargadores do Tribunal de Justiça local terem declarado a impossibilidade de atuar no processo, as defesas de Sérgio Roberto de Andrade Rebouças e Jaelson Lima solicitaram a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso I, alínea n, segunda parte, da Constituição da República. 



    Os autos vieram, então, ao STF em 10/8/16. 



    Em 4/10/16, na qualidade de Relator da ação originária, determinei vista à Procuradoria-Geral da República.



    Em razão de minha posse como Presidente desta Suprema Corte, em 13/9/18, a Ministra Cármen Lúcia tornou-se Relatora desta ação originária.



    Em 23/5/19, a Procuradora-Geral da República “reitero[u] os pareceres de fls. 3.148/3.176 e de fls. 3.201/3.214, ao tempo em que requer[eu] providências para inclusão do feito em pauta para julgamento dos recursos de apelação, com prioridade”. 



    Após os devidos trâmites processuais, a ação originária foi julgada pela Segunda Turma desta Suprema Corte em sessão presencial de 3/9/19.



    Pois bem, após a apresentação dos embargos de declaração pelas defesas e pelo Ministério Público Federal, os referidos recursos foram colocados à apreciação da Segunda Turma no plenário virtual de 19/3/21, tendo havido pedido de destaque por parte do Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Com a aposentadoria do Ministro Ricardo Lewandowski, em 11/4/23, a Relatora inseriu novamente o feito na pauta virtual da Segunda Turma, cuja sessão se iniciou no dia 6/10/23, ocasião em que, na qualidade de substituto do Ministro Lewandowski no colegiado, destaquei o feito para julgamento pelo Plenário. 



    Portanto, em 29/10/24, retomamos o julgamento dos embargos, com a renovação do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que restou vencida, tendo me tornado red. p/ o acórdão.



    Após a conclusão desse julgado, alega-se nesta sede, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação a todos os delitos a que restou condenado o embargante Sérgio. Caso não reconhecida a extinção da punibilidade, pugna, subsidiariamente, a defesa do embargante seja redimensionada a pena de multa para o crime de peculato.



    Requer-se, ao final: 



    “4.1. Preliminarmente, seja declarada extinta a sua punibilidade, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 107, inc. IV, c.c. art. 109, caput, inc. III e IV, art. 110, § 1º, e art. 117, incs. IV, todos do Código Penal, c.c. art. 61, caput, do Código de Processo Penal. 



    4.2. Subsidiariamente, no mérito, seja dado provimento aos presentes embargos de declaração para suprir a omissão constante no v. acórdão, indicada no item 3 supra, redimensionando proporcionalmente a pena de multa do crime de peculato.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Bem examinados os autos, ressalto, inicialmente, que nada impede que o tema relativo à extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição seja analisado de ofício por este Relator, por tratar-se de matéria de ordem pública.



    Com efeito, restou evidente a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, consoante demonstrou a defesa do embargante.



    A chamada prescrição retroativa é regulada pelo quantum da pena fixada na sentença condenatória recorrível, transitada em julgado para a acusação, e ocorre, a teor do disposto nos arts. 109; 110, § 1º; e 117, todos do Código Penal, quando decorrer o lapso prescricional entre algum de seus marcos interruptivos previstos no art. 117 do CP.



    No caso concreto, consta dos autos que o embargante foi condenado, em 16.9.2011, pelo juiz da 8ª Vara Criminal de Natal/RN, pela prática dos crimes previstos no art. 312, §1º, do Código Penal [7 anos de reclusão e 90 dias-multa]; art. 297, §2º, do Código Penal [2 anos de 6 meses de reclusão e 35 dias-multa]; art. 89 da Lei nº 8.666/93, todos c/c art. 69 do Código Penal [4 anos de 10 meses de detenção e 65 dias-multa].



    Julgada a apelação pela colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em 3.9.2019, ocasião em que foi redimensionada a pena pelo crime do art. 89 da Lei n. 8.666/1993 para 3 anos e 6 meses de detenção, fixada como pena definitiva, à míngua de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.



    Opostos vários embargos de declaração, a Turma, em 26.11.2024, acolheu os embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público Federal, para redimensionar a pena de multa relativa ao crime do art. 89 da Lei nº 8.666/93, para todos os acusados, para o patamar de 25 dias-multa, no valor unitário mínimo e, por maioria, em acolheu parcialmente os embargos declaratórios opostos por Sérgio Roberto de Andrade Rebouças, para reduzir a pena-base do crime do art. 312 do Código Penal, com relação ao embargante, ao patamar de 5 anos de reclusão, a qual resta definitiva, pois estão ausentes agravantes, atenuantes, majorantes ou minorantes, mantendo os demais termos do acórdão relativos à pena. 



    Têm-se, desse modo, as seguintes penas em concreto impostas ao embargante: peculato - 5 anos; inexibilidade indevida de licitação - 3 anos e 6 meses; e falsificação de documento público - 2 anos e 6 meses, o que conduz ao prazo prescricional máximo de 12 anos (CP, art. 109, III)



    Assim, considerando que transcorreram mais de 12 anos entre a condenação pelo juiz de primeira instância (16.09.2011) e a finalização do julgamento dos embargos de declaração na apelação (autuada como ação originária neste STF) pela Segunda Turma deste STF (26.11.2024), tem-se configurada a prescrição retroativa à luz do art. 109, III, do CP, o qual determina que a prescrição se verifica em 12 anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos mas não excede a oito, que é o caso ora em análise.



    Registro, por necessário, que o julgamento dos embargos de declaração que, ao serem apreciados, são acolhidos com efeitos integrativos ao título condenatório, complementando-o, em ordem a torná-lo exequível, apresenta-se como o marco interruptivo do prazo prescricional, na linha do magistério jurisprudencial desta Suprema Corte (v.g):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INTEGRATIVOS À SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPLEMENTAÇÃO DO TÍTULO CONDENATÓRIO PARA TORNÁ-LO EXEQUÍVEL. JULGAMENTO DOS EMBARGOS COMO MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DO JULGAMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO PARQUET A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Em razão de dois embargos declaratórios opostos pela defesa, o último deles acolhidos em 4/12/2015, o Magistrado de primeiro grau agregou fundamentação ao entendimento previamente consolidado e reduziu a reprimenda do paciente para 4 anos, 4 meses e 9 dias de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto, integrando, assim, a sentença condenatória e, em consequência, interrompendo o transcurso do prazo para a apelação. II – Entre a decisão que recebeu a denúncia (7/11/2007) e o julgamento dos últimos embargos de declaração, os quais tornaram definitiva a sentença condenatória (4/12/2015), há o transcurso de período superior a 8 anos, o que, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, acarreta no reconhecimento da prescrição antes de transitar em julgado a sentença. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 197.018- AgR/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/03/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INTEGRATIVOS À SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPLEMENTAÇÃO DO TÍTULO CONDENATÓRIO PARA TORNÁ-LO EXEQUÍVEL. JULGAMENTO DOS EMBARGOS COMO MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E A DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO PARQUET A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Diante da omissão da sentença em relação à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a defesa opôs embargos declaratórios, que foram acolhidos em 7/12/2012, de modo a determinar a referida substituição, integrando, assim, a sentença condenatória e, em consequência, interrompendo o transcurso do prazo para a apelação. II - Entre a decisão que recebeu a denúncia (2/12/2004) e o julgamento dos embargos de declaração, os quais tornaram definitiva a sentença condenatória (7/12/2012), há o transcurso de período superior a 8 anos, o que, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, acarreta no reconhecimento da prescrição antes de transitar em julgado a sentença. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 171.493-AgR/PA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewaadowski, DJe de 15/03/2021).



    Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do embargante com relação aos crimes previstos no art. 312 do Código Penal, no art. 89 da Lei nº 8.666/93 e no art. 297, §2º, do Código Penal.



    Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade do embargante, pela prescrição da pretensão punitiva, em relação aos crimes mencionados, restando prejudicada, em consequência, a apreciação dos embargos de declaração por ele opostos. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente